Tribunal: TJDFT
Processo: 0708983-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO. OMISSÃO. AUSÊNCIA.

1. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC.

2. A omissão se verifica quando há ausência de manifestação de ponto sobre o qual era necessário se pronunciar, bem como, conforme estabelece o art. 1.022, parágrafo único, do Estatuto Processual Civil, na hipótese de falta de pronunciamento sobre tese firmada em recurso repetitivo ou, ainda, nas hipóteses definidas no art. 489, § 1o, do CPC.

3. No caso, apesar da parte Embargante invocar a existência de omissão no julgado, referido vício não se encontra presente.

4. Embargos de Declaração desprovidos.